Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE CELULAR PRODUTO DE FURTO. PROCESSO CRIMINAL POR RECEPTAÇÃO CULPOSA: TRANSAÇÃO PENAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12).DANOMORALCONFIGURADO (PONTO INCONTROVERSO). ESTIMATIVA CARECE DE MAJORAÇÃO, DADA A GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS À ESFERA INDIVIDUAL DO DEMANDANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Configurados os danos extrapatrimoniais em decorrência de aquisição de aparelho celular à loja da empresa requerida, o qual era produto de furto, razão pela qual o requerente se tornou réu em processo criminal por crime de receptação culposa e efetuou transação penal, à qual pagou multa R$ 1.000,00. A matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte requerente, versa tão somente acerca de eventual majoração do quantum estimado a esse título, agora para R$ 30.000,00 (a parte requerida encontra-se na situação processual de revelia).

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a empresa requerida é grande e conhecida nas redes sociais; (b) o empresário ostenta vida luxuosa; (c) o valor da condenação é irrisório em face do poder econômico da parte requerida e se mostra insuficiente para punir e prevenir a prática danosa.

III. No caso concreto, é de se acolher o pedido recursal do consumidor à majoração do valor da condenação por danos morais, porque: (a) incidem as respectivas normas protetivas, entre elas a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos (art. 6o); (b) patente o descaso da parte recorrida que vendeu ao consumidor aparelho celular produto de furto, motivo pelo qual o recorrente foi intimado a comparecer à delegacia de polícia do Lago Norte-Brasília/DF e respondeu a processo criminal por receptação culposa.

IV. Nesse quadro, o valor fixado a título de compensação dos danos morais (R$ 2.000,00) não teria guardado total correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), às circunstâncias do fato e ao caráter pedagógico da medida (função precaucional).

V. Evidente que a situação vivenciada, além de acarretar inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança, provocou consequências mais gravosas à parte requerente (autor de fato em expediente criminal), a par do gasto com o pagamento da multa e prejuízo com a perda do aparelho.

VI. No ponto, destaca-se que exsurge patente a boa-fé do recorrente, que teria adquirido o produto diretamente em loja especializada (emitida “nota de garantia” - ID 36801819, p. 1), sendo que a requerida (revel) sequer compareceu ao juízo para esclarecer as circunstâncias da venda do produto furtado.

VII. Dessa forma, se faz necessária a majoração do “quantum” da compensação por danos extrapatrimoniais, de R$ 2.000,00 para R$ 7.000,00, suficiente a compensar os dissabores vivenciados (consequências jurídicas na área penal), sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 30.000,00), à míngua de demonstração de outras consequências mais gravosas ao seio social, pessoal ou familiar da parte recorrente. Precedente: TJDFT, 3a Turma Cível, acordão 1367911, DJE 14.09.2021.

VIII. Recurso conhecido e provido para majorar a estimativa do dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).